Tribunal: TJBA
Processo: 0500619-88.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500619-88.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ROSARIO SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS
TRABALHISTAS
.
TRABALHO ORIUNDO DE CONTRATO NULO.
SERVIÇO PRESTADO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. PRESCRIÇÃO. OCORRIDA.

1. Trata-se de Ação de Cobrança em que pleiteia-se o recebimento de valores relacionados as verbas rescisórias derivadas de contrato de trabalho nulo pactuado com o Poder Público Municipal por período superior a 15 (quinze) anos. 2. Provado o vínculo temporário e a sua dilação por longo período, a princípio, passam a ser devidas as verbas reclamadas (décimo terceiro salário e terço de férias) – Tema 551 do STF. 3. Da mesma forma, a observância dos artigos 20 e 22 da LINDB levam a percepção de que as verbas pleiteadas possuem natureza alimentar, o seu não reconhecimento afronta ao princípio que proíbe o locupletamento ilícito. 4. No entanto, a presente demanda só veio a ser distribuída em 13/03/2018, ou seja, mais de 05 (cinco) após o encerramento da relação contratual tida como nula, o que atrai a incidência da prescrição quinquenal, cabível no caso conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5. Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não há que se falar na hipótese de suspensão do contrato nulo pactuado com o Poder Público como forma de buscar estender o termo inicial do prazo prescricional para data posterior.
APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
0500619-88.2018.8.05.0271
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOAO ROSARIO SANTOS

e E
STADO DA BAHIA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE

do recurso e, no mérito,
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA